Tribunal: TJBA
Processo: 8064525-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064525-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PATRICIA BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória em fase de execução, movida por Patrícia Brito da Silva, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos da autora ao percentual de 30%, com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. O agravante alega impossibilidade de cumprimento por ausência de ingerência sobre a folha de pagamento da autora e questiona a proporcionalidade da multa fixada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da tutela de urgência concedida, especialmente no que se refere à limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento e à fixação de multa por descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/2021, assegura ao consumidor em situação de superendividamento a preservação do mínimo existencial, autorizando a limitação de descontos para garantir a subsistência digna.
4. No caso concreto, restou comprovado que os descontos comprometem mais de 70% da renda da autora, havendo plano de pagamento e documentos comprobatórios nos autos, o que autoriza a adoção do rito especial dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
5. A antecipação da tutela, ainda que antes da audiência de conciliação, encontra respaldo legal e jurisprudencial diante da urgência e do risco de comprometimento da subsistência do consumidor.
6. A instituição financeira, ainda que não detenha controle direto sobre a folha de pagamento, pode adotar medidas administrativas ou judiciais para viabilizar o cumprimento da ordem, não podendo se eximir da obrigação judicial.
7. A multa cominatória fixada respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo instrumento legítimo de coerção para cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento ao percentual de 30%, com fundamento no art. 104-A do CDC, diante de situação comprovada de superendividamento e risco ao mínimo existencial.

A ausência de ingerência direta da instituição financeira sobre a folha de pagamento não a exime da obrigação de adotar providências para o cumprimento da decisão judicial.

A fixação de multa cominatória por descumprimento da ordem judicial é válida quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A, §§ 1º a 3º; 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717069-66.2022.8.07.0000; TJSP, AI 2005866-86.2022.8.26.0000; TJBA, AI 8048818-26.2023.8.05.0000; TJBA, AI 8059554-06.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8006268-58.2024.8.05.0201
, em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
PATRÍCIA BRITO DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator